Tribunal: TJMT
Processo: 1011813-21.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011813-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 13.672.254/0001-06 (RECORRENTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SOUSA TEIXEIRA - CPF: 769.257.061-20 (RECORRIDO), RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS -

VENDA DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO- INSURGÊNCIA DO RÉU AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DEFEITOS APRESENTADOS NO VEÍCULO E O COMBUSTÍVEL SUPOSTAMENTE ADULTERADO - CONJUNTO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR COM SEGURANÇA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS CAUSADOS E O COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ABASTECER O VEÍCULO DA AUTORA -

DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de imposição
ex vi legis
do ônus probatório quanto à inexistência do defeito do produto ao fornecedor, parte requerida que não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. Danos morais. Caracterização.

Quantum
indenizatório arbitrado em estrita sintonia com as diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade, observado o duplo escopo, compensatório/dissuasório da reparação a tal título.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

VEM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA recorre da sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por dano material c/c dano moral.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença sob o fundamento que o combustível que comercializa tem origem imaculada, sendo que existe inspeção periódica em relação a qualidade do combustível comercializado no estabelecimento, de maneira que qualquer anomalia seria encontrada durante as fiscalizações de rotina.

Afirma que o laudo técnico acostado aos autos foi realizado dias após a coleta o que pode interferir no resultado, bem como não há como saber se o realmente foi o combustível que se encontrava no automóvel.

Assevera que inexiste dano moral, quando muito, se comprovado os fatos, pode ter ocorrido mero dissabor, sem produzir abalo à honra do Recorrido.

Aduz que, caso mantida a condenação por danos morais, o valor deve ser reduzido a um patamar mais adequado.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, chego à conclusão que a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, vejamos:

“Caso em que o Reclamante ANTONIO CARLOS SOUSA TEIXEIRA pleiteia indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que no dia 26/02/2023 realizou o abastecimento do seu veículo perante o estabelecimento comercial da Reclamada, todavia, durante o abastecimento, o veículo começou a falhar, desligando sozinho, sendo obrigado a acionar o guincho e encaminhá-lo para a concessionária.

Afirma que o laudo emitido pela concessionária constatou que o combustível era impróprio para o consumo (adulterado), o que lhe causou diversos danos de ordem material e moral, a qual pleiteia indenização.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

No caso, é possível verificar que o Reclamante se desincumbiu do seu ônus a teor do artigo 373 I do Código de Processo Civil, uma vez que carreou provas suficientes a comprovar que o veículo apresentou defeito logo após o abastecimento junto ao estabelecimento comercial da Reclamada. (ID 112222049 a 112222055)

Outrossim, o laudo apresentado pelo consumidor no ID 112222068 foi conclusivo no sentido de que os parâmetros do combustível fornecido pela Reclamada estão em desconformidade com as Resoluções 50 e 69 da ANP e que o uso deste combustível em motores de ciclo diesel pode acarretar vários tipos de danos ao motor.

A propósito: “2- O reclamante logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o abastecimento com combustível adulterado e o dano ocasionado em seu veículo, não restando configurada qualquer hipótese capaz de afastar a responsabilidade objetiva da reclamada. 3- No tocante aos danos materiais, o recorrido faz jus a devolução dos valores despendidos com o conserto do veículo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1003993-38.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

Desta forma, concluo por devida a restituição da quantia de R$ 6.394,37 (seis mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos) referente ao conserto realizado no veículo (ID 112222065), ao laudo técnico apresentado pelo consumidor (ID 112222068 - Pág. 4 a Pág. 5) e ao combustível adquirido perante a Reclamada (ID112222052).

No que tange aos danos morais, tem-se que a Reclamada não prestou qualquer assistência ao Autor durante o incidente, sendo inclusive atestado pelo Boletim de Ocorrência lavrado no momento do ocorrido pelas autoridades policiais. (ID 112222053)

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC c/c 6.º da Lei 9.099/95, condenando a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais o valor de R$ 6.394,37 (seis mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso, e acrescidos juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Após o trânsito em julgado, certifique-se, após apresentada a memória do cálculo pela parte exequente, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Sentença sujeita à homologação da magistrada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Weslen Costa de Souza

Juiz Leigo

VISTOS, ETC.

HOMOLOGO a sentença derradeira elaborada pelo Juiz Leigo, com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO”

Na situação, o Recorrido trouxe provas contundentes a corroborar os fatos relatados na exordial, tais como vídeos do dia e hora dos fatos, nota fiscal de aquisição do combustível, boletim de ocorrência lavrado pelos policiais que compareceram no local dos fatos, fotos do carro sendo guinchado do posto recorrente e por fim, laudo técnico constatando a adulteração.

Assim, diferentemente do exposto nas razões do recurso, os fatos foram efetivamente comprovados, devendo assim ser mantida a sentença em sua integralidade.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023